Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733856-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A APELADO: RUBEM FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator